Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial no 0719068-90.2023.8.07.0009 que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente sob a alegação de que o procedimento não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58656763). Sem contrarrazões.
3. Consta dos autos de execução os seguintes bens em nome do devedor: um imóvel alienado fiduciariamente e três veículos, sendo dois deles gravados com alienação fiduciária e um sem gravame. Pede o agravante a penhora sobre o bem imóvel.
4. Em princípio, admite-se a penhora dos direitos sobre bem alienado fiduciariamente, uma vez que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações” (artigo 789 do CPC), bem como face a expressa previsão no artigo 835, XII, do CPC.
5. No entanto, em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Nesse sentido: TJDFT, 8a Turma Cível, acórdão 1329587, DJe 12.04.2021. Assim, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado, mormente ante a desproporção entre os créditos envolvidos, somente deve ser deferida na hipótese de inexistir outros bens penhoráveis de menor valor.
6. No caso, o Juízo de origem localizou três veículos em nome do devedor, sendo que um deles não possui gravame. Embora o agravante informe que este carro não se encontra na posse do devedor, não há nenhuma prova nesse sentido nos autos. Ademais, não obstante os outros dois veículos estejam gravados com alienação fiduciária, não há impedimento de penhora dos direitos aquisitivos sobre esses bens móveis.
7. Portanto, ante a existência de outros bens penhoráveis em patamar suficiente para satisfação da dívida executada e, em observância do princípio da menor onerosidade, inviável a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado.
8. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.